Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLITO DAPONT - CPF: 300.499.389-91 (APELANTE), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 74.649.138/0011-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CARLITO DAPONT - CPF: 300.499.389-91 (APELADO), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NOTAS FISCAIS – ROMANEIOS – ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INÉPCIA DA INICIAL E EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARGUMENTOS REJEITADOS – PROVAS SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado”
(Id
AgInt
no REsp 1854504 / DF).

A juntada de notas fiscais e romaneios aliada à declaração do próprio apelante de que não adimpliu o Contrato de Compra e Venda em razão de ter ingressado com pedido Recuperação Judicial são suficientes para o julgador formar juízo de probabilidade quanto à constituição do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para “
constituir em título executivo judicial os créditos vencidos e não quitados pela requerida referentes ao contrato de compra e venda de 5.000 sacas de soja, totalizando trezentos mil quilos de soja, cada uma ao valor de R$ 70,00 (setenta reais), no valor global de R $ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com correção monetária, a contar do inadimplemento do contrato
”,

além de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega que a mera existência do Contrato e da Nota Fiscal sem aceite e sem assinatura não comprova a prestação do serviço e é insuficiente para amparar a demanda, que, por conseguinte, deveria ser considerada nula e inepta.

Aduz que
“foi estipulado no Contrato, como condição suspensiva ao pagamento pela Apelante, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, assinadas por representante da Indiana, para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento”.

Diz também que “
não há que se falar em aquisição do direito ao recebimento do pagamento cobrado, pois apenas com o cumprimento de todas as condições estipuladas para a efetuação do pagamento surgiria tal direito, consoante previsão do artigo 125 do Código Civil
”.

Requer a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Contrarrazões no Id 238864717, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 700 do CPC dispõe o seguinte:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”.

O apelado aduz que em 9-10-2019 firmou com a apelante Contrato de Compra e Venda de 300.000 kg de soja em grãos, correspondentes a 5 mil sacas (n. 102000004002019), para entrega entre 25-1-2020 e 10-2-2020 (Id 32703159 - Pág. 1).

Argui na inicial que o carregamento do produto ocorreu entre os dias 3 e 4 de fevereiro, e que na ocasião os motoristas já saíram da Fazenda com a Nota de Venda dele (apelado) para a apelante, e desta para a
Fortitex
Agro.

Sustenta que a apelante não efetuou o pagamento, que deveria ser em 17-4-2020, sob a justificativa de que em 8-4-2020 ingressou com a Recuperação Judicial n. 1001969-41.2020.8.11.0037, onde faria o adimplemento.

Para comprovar suas alegações traz Notas Fiscais emitidas pelo apelado nas quais aparece como destinatária a apelante e há romaneios de saída de grãos por ela expedidos, dos quais se infere o embarque da soja para a
Fertitex
Agro, constando como terceiro o apelado, além de romaneios de saída deste para a apelante e Notas Fiscais emitidas por esta última, em que é destinatária a
Fertitex
e está registrado que a mercadoria foi embarcada na Fazenda Ubiratã, do apelado. Confira-se:

Somado a isso, na primeira vez que se manifestou na lide a apelante não nega a dívida e justifica que o pagamento só não foi efetuado porque ingressou com pedido de Recuperação Judicial (Id 238864654 - Pág. 6, 1o grau), como se infere abaixo:

Logo, o conjunto probatório e a própria declaração da apelante permitem ao julgador formar juízo de probabilidade a respeito da constituição do débito.

No
AgInt
no REsp n. 1.854.504/DF, o STJ estabeleceu que na Ação Monitória é desnecessária a demonstração inequívoca da relação jurídica e da quantia devida, bastando a apresentação de documento escrito apto a firmar o convencimento do julgador sobre o direito pretendido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE
DIVIDA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de demonstração da afronta a lei federal, caracteriza a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto no Enunciado n.o 284, do STF.

2. Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado.

3. Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça implicaria a revisão de provas e cláusulas contratuais, medida vedada pelo Enunciado n.o 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021,
DJe
de 3-11-2021).

Posto isso, não há como reconhecer a inépcia da inicial. E mais, está comprovada a entrega da mercadoria e a ciência da apelante, pois inclusive emitiu notas fiscais para a empresa a quem vendeu o grão, o que rechaça também a arguição de contrato não cumprido.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 17% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024